Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741139-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: KELLEN SILVA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada em face de KELLEN SILVA BARROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO. Em suas razões (ID 49640212), a associação agravante sustenta que seu Estatuto Social elegeu o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam o condomínio e seus associados. Argumenta que “trata-se de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes e, dessa forma, podem as partes derrogá-la mediante em estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15”. Esclarece que a sede administrativa do condomínio fica em Brasília, de modo que a eleição do foro não se deu de forma aleatória ou injustificada. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a determinação de remessa dos autos ao juízo goiano, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília para apreciar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID 51768762). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, conforme relatado, busca a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, que há cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para julgar as demandas que envolvam o Residencial Encanto do Lago III. Eis a decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de ação de cobrança proposta pela ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III em face de KELLEN SILVA BARROS, em que a parte requerente pleiteia o pagamento das despesas condominiais em aberto. Conforme o disposto no artigo 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, esse negócio jurídico processual é passível de controle de ofício pelo juiz, quando a estipulação for abusiva (art. 63, § 3o, do CPC). Nesse caso, o juiz poderá considerar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa do processo ao juízo do foro de domicílio do réu. No caso em apreço, a parte autora é uma Associação cuja sede fica em Alexânia/GO (ID 170613464) e o domicílio da requerida indicado na petição inicial também é em Alexânia/GO. Com efeito, por qualquer prisma que se analise a questão, não há nenhuma vinculação com o Distrito Federal que justifique a eleição desse foro para dirimir conflitos oriundos da relação contratual estabelecida entre as partes. Trata-se de uma escolha arbitrária que viola o princípio do juiz natural e que não traz nenhuma facilitação para o acesso à justiça. Acresça-se, ainda, que o processamento desta ação no Distrito Federal afronta o princípio da duração razoável do processo, uma vez que se exigirá, para a prática de diversos atos processuais, a expedição de cartas precatórias, cuja tramitação e cumprimento geram atrasos à marcha do processo. Com efeito, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do Estatuto Social do Residencial Encanto do Lago III, de forma que deverá prevalecer a competência territorial, com o declínio da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO. Há várias ações anteriores dessa mesma natureza e o e. TJDFT tem reafirmado que a cláusula de eleição de foro, nesses casos, é abusiva e deve ser considerada ineficaz, com o declínio da competência para o juiz natural competente. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a Quarta Vara Cível de Brasília por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Inicialmente, destaca-se que as autoras são empresas de energia sediadas no Estado de Goiás, bem como o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. 2. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz. 3. É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1627293, 07242441420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ante o exposto, reconheço, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo via malote digital, a parte autora deverá providenciar a distribuição do presente processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO.” Apesar do esforço argumentativo da associação agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Embora tenha declinado da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, o Magistrado “a quo” condicionou a redistribuição dos autos à preclusão da decisão recorrida. Portanto, embora presente a plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada sem que se possa aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não houve citação da parte adversa na 1a instância. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator